Tribunal: TJMT
Processo: 1068646-88.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1068646-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Seguro, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GENI VIEIRA JORGE - CPF: 514.494.391-87 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (RECORRIDO), CATARINA BEZERRA ALVES - CPF: 069.144.854-02 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1068646-88.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1068646-88.2025.8.11.0001

Recorrente:
Geni Vieira Jorge

Recorridos:
Bradesco Vida e Previdência S.A. e Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SEGURO PROTEÇÃO. COBERTURA PARA INCAPACIDADE FÍSICA TOTAL E TEMPORÁRIA. REQUISITO CONTRATUAL DE PROFISSIONAL LIBERAL OU AUTÔNOMO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais. A autora sustenta fazer jus à cobertura securitária de incapacidade física total e temporária prevista em seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento de veículo, alegando negativa indevida do sinistro, o que teria culminado na apreensão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questões em discussão: (i) definir se a recorrente preenche os requisitos contratuais para a cobertura de incapacidade física total e temporária; (ii) estabelecer se houve violação ao dever de informação ou abusividade contratual

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de seguro obriga a seguradora apenas quanto aos riscos expressamente delimitados na apólice, não sendo possível ampliar a cobertura para hipóteses não contratadas.

4.

O certificado de seguro juntado aos autos informa de forma clara que a cobertura de incapacidade física total e temporária é destinada a profissionais com vínculo empregatício mínimo de doze meses e a profissionais liberais ou autônomos.

5.

A recorrente não comprova enquadrar-se como profissional liberal ou autônoma, requisito essencial para a cobertura pretendida.

6.

A informação sobre as condições de elegibilidade consta expressamente do certificado de seguro, o que afasta alegação de violação ao dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

7.

O fato de se tratar de contrato de adesão não exime o consumidor do dever de conhecer cláusulas redigidas de forma clara e objetiva, especialmente quando disponibilizadas no momento da contratação.

8.

Ausente comprovação de cobertura contratual para a hipótese narrada, não se configura falha na prestação de serviço nem se evidenciam os pressupostos do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A seguradora não responde por sinistro que não se enquadra nas hipóteses de cobertura expressamente previstas na apólice. 2. A cobertura de incapacidade física total e temporária em seguro prestamista pode ser validamente condicionada ao enquadramento do segurado como profissional liberal ou autônomo, quando tal requisito estiver redigido de forma clara. 3. A inexistência de preenchimento dos requisitos contratuais afasta a configuração de falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigo 757; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso III; Lei 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação 1014598-11.2023.8.11.0015, Rel. Tatiane Colombo, julgado em 11/08/2025; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação 1000032-03.2022.8.11.0109, Rel. Serly Marcondes Alves, julgado em 11/02/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1068646-88.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1068646-88.2025.8.11.0001

Recorrente:
Geni Vieira Jorge

Recorridos:
Bradesco Vida e Previdência S.A. e Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Geni Vieira Jorge.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 345780882)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 345780883): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id’s. 345780889 e 346673392)
:
defendem a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1068646-88.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1068646-88.2025.8.11.0001

Recorrente:
Geni Vieira Jorge

Recorridos:
Bradesco Vida e Previdência S.A. e Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Geni Vieira Jorge em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra Bradesco Vida e Previdência S.A. e Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a recorrente adquiriu veículo automotor mediante contrato de financiamento junto ao Banco Bradesco, no qual foi incluído seguro prestamista denominado "Seguro Proteção", com cobertura para diversas situações, incluindo incapacidade física total e temporária.

A autora alega que, após ser diagnosticada com doença de Parkinson, acionou o seguro, solicitando a cobertura contratada para quitação das parcelas do financiamento. Contudo, a seguradora não deu andamento à solicitação, o que ocasionou na apreensão de seu veículo, razão pela qual ajuizou a presente ação, a fim de que as recorridas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A controvérsia central reside em definir se a recorrente faz jus à cobertura securitária de incapacidade física total e temporária prevista no seguro prestamista contratado, considerando que as seguradoras negaram o sinistro sob o fundamento de que a segurada não se enquadra como profissional liberal ou autônoma, requisito contratual para essa específica cobertura. Subsidiariamente, discute-se se houve violação ao dever de informação, abusividade contratual e configuração de danos morais indenizáveis.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar se enquadrar na exigência de ser profissional liberal ou autônoma, para fazer jus à cobertura de incapacidade total e temporária.

Embora a autora alegue que não foi informada acerca das exigências de cobertura da apólice no momento da contratação, o certificado d
e seguro juntado pela própria recorrente, identificado no Id. 345778949, contém informação expressa e clara sobre os requisitos de elegibilidade para a cobertura pretendida.

Consta do referido documento, , de forma destacada, que a cobertura de "Incapacidade Física Total e Temporária" é destinada a profissionais com vínculo empregatício mínimo de 12 meses e profissionais liberais ou autônomos.

Portanto, não prospera a alegação de ausência de informação ou de violação ao dever de informação previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. A recorrente teve acesso ao certificado de seguro, o qual contém as informações essenciais sobre as coberturas e seus requisitos. O fato de se tratar de contrato de adesão não exime o consumidor de tomar conhecimento das cláusulas contratuais, especialmente quando redigidas de forma clara e objetiva.

Neste sentindo:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PERDA DE VOO.
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, fundamentado na alegada falha de prepostos da companhia aérea na orientação de portão de embarque, o que teria ocasionado a perda do voo da autora e sua reacomodação em destino diverso, com translado de trecho por via terrestre. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação dos serviços da companhia aérea, a justificar a responsabilização objetiva por danos; (ii) saber se restaram comprovados os prejuízos materiais e morais alegados, aptos a ensejar reparação indenizatória. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil das companhias aéreas, nos moldes do art. 14 do CDC, é objetiva, mas exige a demonstração mínima do defeito na prestação dos serviços, o que não se verificou no caso concreto. 4. A autora não comprovou o direcionamento equivocado ao portão de embarque nem indicou qual seria o portão correto, tampouco apresentou testemunhas ou elementos probatórios mínimos. Ao contrário, ao ser intimada, a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide. 5.
A inversão do ônus da prova não é absoluta, exigindo prova mínima da autora, a qual não se vê no caso em exame.
6. Além disso, o comprovante de alteração do destino do voo juntado aos autos possui data anterior à alegada perda do voo, evidenciando desconhecimento ou desatenção quanto às mudanças previamente comunicadas. 7. Ausente demonstração de gastos efetivos com deslocamento terrestre ou de abalo anímico relevante que justifique a indenização por danos morais, não se configuram os pressupostos do dever de indenizar. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer do Ministério Público. (N.U 1014598-11.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2025, Publicado no DJE 11/08/2025)”.

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE PESSOAS. COBERTURA EXCLUSIVA PARA MORTE ACIDENTAL. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. MORTE NATURAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por beneficiários de segurado falecido, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária. Sustentam que houve falha no dever de informação na contratação do seguro por telemarketing, especialmente quanto à limitação da cobertura exclusivamente à morte acidental. Requerem a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária ou, subsidiariamente, a nulidade da cláusula limitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação, em contratação realizada por telefone, quanto à limitação da cobertura securitária à morte acidental; e (ii) estabelecer se é devida a indenização securitária diante do falecimento do segurado por causa natural, não abrangida pela cobertura contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de seguro, por força do art. 757 do Código Civil, obriga a seguradora apenas quanto aos riscos previamente delimitados na apólice, sendo incabível a ampliação da cobertura para eventos não contratados.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que ampliar a cobertura para hipóteses expressamente excluídas desequilibra o sinalagma contratual e contraria os cálculos atuariais realizados para fixação do prêmio.

5. A análise da apólice constante nos autos demonstra que a cobertura estava restrita à morte acidental, não havendo previsão de indenização por morte natural.

6. O áudio da contratação telefônica comprova que o segurado foi informado de forma clara sobre a limitação da cobertura, de modo compatível com os arts. 6º, III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor.

7. Não se verifica falha no dever de informação, tampouco vício de consentimento, já que o segurado tinha ciência inequívoca das condições contratuais.

8. O falecimento por causa natural não se enquadra na cobertura contratada, sendo indevida a pretensão indenizatória dos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A seguradora não responde por morte decorrente de causa natural quando a apólice contratada limita expressamente a cobertura a eventos de morte acidental.

2. A contratação de seguro realizada por telefone é válida quando acompanhada de informação clara, objetiva e comprovada quanto aos riscos cobertos.

3. A existência de cláusula limitativa de cobertura, quando informada de forma adequada, não configura afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

(...)

(N.U 1000032-03.2022.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)”.

Diante do exposto, a improcedência dos pleitos da recorrente é medida que se impõe, uma vez que a autora não comprovou ser profissional liberal ou autônoma, requisito essencial para a cobertura de incapacidade física. Além disso, não restaram demonstrados os elementos necessários à caracterização da responsabilidade civil, tampouco se comprovou falha na prestação de serviço por parte das empresas recorridas capaz de ensejar a pretendida reparação moral.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026